Tribunal: TJDFT
Processo: 0715023-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0715023-50.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL. REDE DE SAÚDE SUPLEMENTAR. DISTRITO FEDERAL. CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da responsabilidade do Distrito Federal pelo custeio de tratamento médico dispensado ao demandante em hospital que integra a rede de saúde suplementar. 2. A respeito do tema controvertido devem ser observados quatro distintos fundamentos necessários para lidar com a pretensão de obter a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos custos de internação de pacientes na rede hospitalar privada: a) a hipótese em questão não está submetida ao comando normativo previsto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal; b) não existe, em absoluto, nas normas constitucionais e infraconstitucionais de regência, mormente as relativas ao SUS, a devida autorização para que o Estado proceda ao pagamento de despesas hospitalares feitas em decorrência de internações como no caso em análise, sem a prévia formalização de “contrato” administrativo para tanto; c) diante das referidas normas, e, em especial, do comando normativo previsto no art. 198 da Constituição Federal, é atribuição do Sistema Único de Saúde, suas conferências e conselhos, inclusive com a participação de outros órgãos representativos da sociedade civil, a deliberação a respeito dos critérios de implementação das políticas públicas de saúde instituídas no âmbito desse sistema, inclusive com a devida observância de seus meios de financiamento e, ou, determinação das hipóteses de uso de rede pública suplementar de saúde; d) por isso mesmo, não s e afigura correto, merecendo a devida atenção e reflexão, com a devida vênia, o entendimento hoje corrente a respeito do tema, no sentido de determinar o pagamento, a uma entidade particular, sem a devida observância das hipóteses previstas no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, ou mesmo na Lei no 14133/2021; e) Aliás, não é possível o atendimento à pretensão em obter a condenação do réu a arcar com os custos da prestação de serviços de saúde em favor de um particular, por uma instituição da rede suplementar de saúde: e.1) sem a demonstração do interesse público subjacente; e.2) sem a indispensável previsão contratual prévia; ou e.3) sem a devida justificativa encetada no âmbito de procedimento amparado pela Lei no 14133/2021. 3. O atendimento à pretensão de criar artificialmente obrigação pecuniária contra o Estado, sem o prévio atendimento às diretrizes normativas vigentes, consubstancia clara e grave situação de anomia institucional. 4. Recurso do segundo apelante conhecido e parcialmente provido. 4.1. Prejudicado o exame dos demais recursos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.008 e 1.013, § 1o, ambos do CPC, ao argumento de ofensa ao princípio da adstrição, porquanto o acórdão recorrido teria ultrapassado o objeto das apelações e teria tratado de matéria fora das teses apresentadas; e c) artigos 135 e 135-A, ambos do Código Penal, e Resoluções 2.077/2014 e 1.451/1995, ambos do Conselho Federal de Medicina, por possuir o direito de ser ressarcido pelo recorrido, em face da responsabilidade desse no presente caso (dever de prestar socorro). Afirma que a autoridade pública não pode se esquivar do ônus de prestar assistência à saúde. No Id 60197683, o recorrente pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE SÁ, OAB/SP 378.738. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 135 e 135-A, ambos do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027